Tribunal: STF
Processo: HC 189531
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC 564.269-ED-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – cuja prisão temporária foi decretada em 15.10.2018 – foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c o art. 40, III, IV e VI, todos da Lei 11.343/06.
    3. Após a conversão da prisão temporária em preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Antes do julgamento do recurso, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 564.269, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. Ato contínuo, a defesa opôs embargos declaratórios, acolhidos, sem efeitos infringentes, “para determinar que o Tribunal de origem remeta com a maior brevidade possível o recurso ordinário interposto naquela Corte”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, após o STJ acolher os embargos declaratórios opostos no HC impetrado naquele Tribunal Superior, determinando que o Tribunal estadual remetesse “com a maior brevidade possível o recurso ordinário interposto naquela Corte”, “o recurso ordinário constitucional foi autuado e, no dia 28, remetido para o Superior Tribunal de Justiça, onde, finalmente, foi autuado sob o n. RHC 127.547, após 5 (cinco) meses de sua impetração (4.12.2019). Em 23 de junho, foi negado provimento ao citado recurso com a recomendação de celeridade no julgamento da ação penal n. 0032738-67.2018.8.19.0014”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega, ainda, o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a6 prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Na hipótese de que se trata – para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado pelo tráfico de, aproximadamente, 1 kg de maconha e também pelo crime de associação para o tráfico de drogas –, o fato é que, tal como assentou o Juízo de origem, o paciente e os demais corréus “integram organização criminosa armada que atua na localidade do Parque Eldorado, Sapo II, nesta cidade, com nítida divisão de tarefas em intensa atividade, dados que evidenciam a necessidade de se garantir a ordem pública, para interromper ou diminuir a atuação daqueles na associação, bem como para evitar que a referida associação continue ditando as regras no dito bairro, amedrontando moradores e impondo as leis do tráfico enquanto comercializam as drogas”. Além disso, durante a operação policial instaurada para apurar a conduta criminosa do paciente e dos corréus, foram apreendidas “diversas armas de fogo e munições”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “(...)
    Posto isso, resta claro que os fatos que lhes são atribuídos mostram-se extremamente graves, sendo certo que os dados concretos extraídos dos autos indicam que os referidos denunciados, em tese, integram organização criminosa armada que atua na localidade do Parque Eldorado, Sapo II, nesta cidade, com nítida divisão de tarefas em intensa atividade, dados que evidenciam a necessidade de se garantir a ordem pública, para interromper ou diminuir a atuação daqueles na associação, bem como para evitar que a referida associação continue ditando as regras no dito bairro, amedrontando moradores e impondo as leis do tráfico enquanto comercializam as drogas. É notório que, ao logo dos últimos anos, o crime organizado vem causando sérios abalos à ordem pública na sociedade campista, em decorrência do aumento progressivo do número de homicídios relacionados a guerra entre facções do tráfico de drogas.
    Portanto, a custódia se faz necessária não só para prevenir a prática de novos crimes, mas também como meio de acautelar a própria credibilidade da justiça, em razão da gravidade em concreto do delito e sua repercussão social, É de suma importância salientar que a comunidade da localidade onde a organização criminosa tem sua rotineira atuação sobrevive aos dias sob intenso medo e pavor, em razão da violência e do terror que são impostos pela facção criminosa ora denunciada, já que o grupo se utiliza de meios assustadoramente cruéis para alcançar Não só a titulo de exemplo, mas por ter sido o fator determinante à deflagração desta ação penal, deve ser, aqui, mencionado que os órgãos investigativos tiveram a sua atenção voltada para a engenhosa e articulada organização criminosa, ora denunciada, a partir do homicídio que vitimou o militar do exército brasileiro, (...), o qual se deu por motivos ligados à guerra de facções por territórios sob o comando do tráfico. O líder da facção TCP, (...), em razão de frequentes ataques de Integrantes da facção (...), rival daquela, teria determinado que alguns de seus subordinados se posicionassem no local para fazer a vigília do território, ordenando que estes atirassem em qualquer indivíduo de outra facção que adentrasse na comunidade.
    Ocorre que tais elementos confundiram a vítima (...) que era Militar, com um elemento, não identificado, que pertenceria à facção rival (tal crime e objeto do processo (...). 
    Registre-se que, além de terem que se submeter a condições de vida extremamente desumanas, a população local nada pode fazer, uma vez que são coagidos, inclusive, a não terem nenhum tipo de contato com qualquer agente da lei (fls. 35/37}, sob pena de pagarem com a própria vida.
    Nesse contexto, merece destaque o diálogo transcrito às fls. 196v e 197, nos quais (...) confessa ter mandado matar (...) por ter desconfiado que este tivesse sido o responsável por entregar (...), sua subordinada e responsável pela boca de fumo que existe em sua residência.
    Destaca-se que, pelos elementos constantes dos autos, é possível se dimensionar o tamanho do poder e autoridade que é exercida pela referida organização criminosa sobre o bairro do Parque Eldorado, o que é evidenciado nas conversas transcritas às fls. 329 -D/329 -E, nas quais (...) se dirige a alguns de seus subordinados atuantes na segurança do local, proibindo a entrada ou a carreata de qualquer candidato político que não estivesse acompanhado do nacional (...), determinando que, caso alguém não cumprisse a ordem emanada, esse alguém deveria ser morto.
    Além do mais, quando da deflagração da operação, no dia 16/10/2018, foram apreendidas 1.095,2 g (mil novecentos e noventa e cinco gramas e vinte centigramas) de Cannabis Sativa L., com 985,0 g acondicionados em dois grandes tabletes retangulares e 110,2g acondicionados em 76 (setenta e seis) invólucros plásticos fechados com nó, bem como 0,6 g (sessenta centigramas) de Cloridrato Cocaína acondicionado em 01 (um) invólucro plástico transparente, conforme Auto de Apreensão de fl. 186, Registro de Ocorrência de fls. 207/210 e Laudo de Exame de Entorpecente de fl. 213. 
    Foram apreendidos, ainda, durante a operação policial denominada ‘Verde Oliva’, diversas armas de fogo e munições, conforme laudo de apreensão de fls. 170, 181, 190, 200, bem como a quantia de cerca de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) conforme Auto de Apreensão de fls. 200 e 204 do inquérito policial anexo à denúncia.
    (...)” - Sem grifos no original.
    11. Quanto ao mais, o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    12. No caso, tal como assentou o STJ, “não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o julgamento do feito, que já teve encerrada a instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, a que respondem 30 réus, a maioria deles presa, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator